Tribunal: TJDFT
Processo: 0735067-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. NATUREZA DO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RESIDÊNCIA COM MENORES. PONDERAÇÃO DE VALORES JURÍDICOS. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INDICAÇÃO DE OUTRO ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a concessão do benefício das saídas temporárias a condenado por crime de estupro de vulnerável quando no endereço por ele indicado residem menores, impondo-se a observância do princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF/88) na ponderação de valores jurídicos, devendo o condenado informar endereço diverso.
2. Recurso conhecido e desprovido.